Tribunal: TJSP
Processo: 2103030-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE FATURAMENTO MENSAL DE 5% - POSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
I – Cumprimento de sentença – Pretende o credor a penhora de 20% sobre o faturamento da empresa devedora, sendo deferido apenas 5%. O percentual ora pretendido pela agravante (20%) mostra-se desarrazoado, o que poderia levar o comprometimento da subsistência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE FATURAMENTO MENSAL DE 5% - POSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
I – Cumprimento de sentença – Pretende o credor a penhora de 20% sobre o faturamento da empresa devedora, sendo deferido apenas 5%. O percentual ora pretendido pela agravante (20%) mostra-se desarrazoado, o que poderia levar o comprometimento da subsistência do hospital (agravado);
II – Contudo, o credor já sofre com a impossibilidade de penhorar bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdias mantidas por entidades beneficentes, em razão da edição da Lei 14.334/2022, que, em síntese, dispõe sobre a impenhorabilidade de bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia;
III - Anotando-se que, desde agosto de 2022, a empresa credora agravante tenta satisfazer seu crédito, tendo recebido, tão somente, R$ 13.590,92, cujo débito em março/2023 correspondia a R$ 745.468,74. Diante deste cenário, mostra-se razoável a fixação do percentual de cinco por cento (5%) dos créditos mensais recebidos pela agravada. Medida que se mostra eficaz para a satisfação do crédito, sopesando a preservação da sustentabilidade financeira do hospital e asseguradas a efetividade da execução e a razoável duração do processo. Ressalvo que referido percentual poderá ser revisto pela r. Primeira Instância se tal medida não atingir a finalidade a que se propõe (satisfação mais célere do crédito).

RECURSO NÃO PROVIDO